Tribunal: TJSP
Processo: 1018824-76.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa sem consistência. Réu que não especifica adequadamente que fatos pretendia demonstrar mediante a prova oral. Prova oral, de toda sorte, impertinente para a elucidação dos fatos controvertidos. Anotação restritiva em cadastros de proteção ao crédito. Elementos dos autos não

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. Preliminar de cerceamento de defesa sem consistência. Réu que não especifica adequadamente que fatos pretendia demonstrar mediante a prova oral. Prova oral, de toda sorte, impertinente para a elucidação dos fatos controvertidos. Anotação restritiva em cadastros de proteção ao crédito. Elementos dos autos não deixando dúvida de que a anotação restritiva promovida pelo réu se referia a débito de responsabilidade do autor, relacionado a fatura de cartão de crédito. Ação temerária, fundada em bases de marota generalidade, que procurou distorcer a realidade dos fatos com vistas à obtenção de vantagem indevida. Autor que tinha condições plenas de procurar se inteirar sobre a origem da dívida, em vez de comparecer em juízo e, comodamente, negar a existência da relação jurídica. Ação improcedente. Sentença reformada para isso proclamar. Autor responsabilizado pelo pagamento de multa, como litigante de má-fé.

Afastaram a preliminar, deram provimento à apelação e impuseram multa ao apelado, por litigância de má-fé.